Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730429-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANE HOLANDA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL BARBOSA MOREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Ivane Holanda Marques da Silva contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0726865-78.2022.8.07.0001, ID no 134111061). 2. Nas razões de ID no 38946759, em suma, a agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Alega que apesar da remuneração que recebe, de aproximadamente R$ 2.396,33, tem despesas mensais que comprometem grande parte da sua renda (plano de saúde, condomínio, internet, celular, valores com faculdade e muitos outros que são imprescindíveis), impossibilitando que arque com as despesas processuais. 4. Reitera que as suas atuais despesas mensais a impedem de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo da própria subsistência, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça. 5. Pede a reforma da decisão para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal. 6. Preparo não recolhido. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Ainda que não conste pedido expresso de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, constatando-se que há determinação para que a agravante providencie o recolhimento das custas iniciais na origem e que o executado ainda não foi citado, faz-se necessária a modulação dos efeitos da pretensão recursal, no uso do Poder Geral de Cautela e em observância à utilidade do recurso, para viabilizar a sua análise prévia em juízo de cognição sumária, sem prejuízo do posterior julgamento colegiado da controvérsia. 10. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/9/2022, às 16h14). 17. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 18. A agravante apresentou despesas no processo de origem que são incompatíveis com a alegação de que seria hipossuficiente de renda (ID no 133082530 dos autos originários). Ademais, o próprio objeto do processo, uma execução embasada em notas promissórias que somam mais de R$ 200.000,00 já é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência financeira. 19. Apesar de argumentar que possui elevadas despesas mensais, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Todavia, não podem ser consideradas na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça. 20. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante é servidora pública distrital e a sua renda bruta mensal não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira, conforme anteriormente salientado. 23. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro, em antecipação de tutela recursal, a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 27. Comunique-se 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que na origem ainda não foi angularizada a relação processual. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 31. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO